Tribunal: TJDFT
Processo: 0040183-50.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0040183-50.2010.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença Id. 21071399, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0040183-50.2010.8.07.0015, ajuizada pelo ora Apelante em face de Raimundo Bispo dos Santos, que julgou extinto o processo, sem a satisfação do crédito, com fundamento nos artigos 485, inc. IV, por falta de pressuposto processual. Nas razões recursaisId. 21071402, o Apelante sustenta, em síntese, que a indicação do representante do Espólio não é requisito da petição inicial e, consequentemente, do prosseguimento da execução fiscal. Apresenta, para tanto, julgado do Estado de São Paulo. Acrescenta que “nada impede que a citação do espólio seja feita por edital, na impossibilidade de citação na pessoa de seu representante legal”. Salienta que o STJ admite o ajuizamento de ação de cobrança contra o espólio, mesmo sem a indicação de inventariante. Destaca que a CDA goza de presunção legal de certeza, nos termos dos artigos 202 e 204 do CTN. Aponta violação ao art. 3o da Lei6.830/1980, o qual confere à certidão da dívida ativa regularmente inscrita presunção de certeza e liquidez, que somente poderá ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou deterceiros. Defende a desnecessidade de abertura de inventário, sob o argumento de que é a herança que responde pelo débito e que o Espólio será citado no endereçoindicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na possedireta dos bens. Reitera que não é possível extinguir a execução fiscal pela falta da indicação do inventariante,pois a inclusão do espólio no polo passivo do executivo fiscal já é suficientepara o seuprocessamento. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento. Sem contrarrazões, pois a relação processual não se aperfeiçoou com a citação. Sem preparo, devido à isenção legal. É o relatório. Decido. Pretende o Apelante, em suma, que a r. sentença seja desconstituída, tendo em vista que “a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal”. Defende a desnecessidade de abertura de inventário, sob o argumento de que é a herança que responde pelo débito e que o Espólio será citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. Ocorre que, ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido. Infere-se dos autos que se trata de Execução Fiscal originalmente ajuizada em desfavor de Raimundo Bispo dos Santos, o qual foi regularmente citado (Id. 21070839). Todavia, no curso do processo, o MM. Juiz a quo constatou que o nome do Executado foi modificado para Espólio de Raimundo Bispo dos Santos, razão pela qualdeterminou a regularização processual, nos seguintes termos (Id. 21071396): “O feito merece saneamento. Verifico que consta do SITAF que o nome atualizado do executado é ESPÓLIO DE RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS. Assim, dê-se vista ao exequente para trazer aos autos a certidão de óbito do executado, observando que, caso o falecimento seja anterior à data de ajuizamento da execução, o presente processo deverá ser extinto sem resolução de mérito em relação a esta parte. Em hipótese diversa, promova o exequente a retificação do polo passivo para dele constar o referido espólio, na hipótese de existir inventário em curso, devendo o exequente comprovar tal fato e requerer a citação do inventariante. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, inciso I, do CPC. Intime-se.” Ao fim do prazo, o Apelante permaneceu inerte, resultando na extinção do processo, por ausência de pressuposto processual, sem a satisfação do crédito em execução. Verifica-se, portanto, que a r. sentença extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista o não atendimento ao despacho Id. 21071396. Com efeito, em razão do falecimento do Executado em data posterior à citação, seria necessário que o Distrito Federal procedesse a sucessão processual de que trata o art. 110 do CPC, a fim de incluir no polo passivo da demanda o espólio ou os herdeiros do falecido. Contudo, em decorrência da inércia do Exequente, o processo foi extinto por falta de pressuposto processual. A r. sentença está assim fundamentada: “A legitimidade passiva do espólio depende exclusivamente da existência de inventário em curso, tendo o espólio personalidade judiciária excepcional durante o curso do inventário, e somente sendo possível sua representação pelo inventariante, que deve ser identificado e nominado (artigo 75, inciso VII, do CPC). Em hipótese diversa, a dívida deve ser satisfeita pelos herdeiros que o sucederam, nos limites da força da herança. Destarte, diante do não cumprimento da determinação da emenda, por falta de pressuposto processual, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos e 485, IV, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se”. O Apelante, por sua vez, trouxe argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão, pois limitou-se a afirmar que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Alegando, inclusive, que o espólio poderia ser citado por edital. Destacou, ainda, que a CDA goza de presunção legal de certeza, nos termos dos artigos 202 e 204 do CTN e que oart. 3o da Lei6.830/1980confere à certidão da dívida ativa regularmente inscrita presunção de certeza e liquidez. Todavia, a presunção de liquidez e certeza da CDA a que alude o artigo 3o da Lei n. 6.830/80 e a adequação do Id. 21070836 aos ditames dos artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional sequer constitui o cerne da controvérsia, já que não houve manifestação pelo Juízo a quo a respeito da higidez do título executivo. É cediço quepelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter o Apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Apelo carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. SAQUES. DESTINAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS. AFERIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 4. Havendo elementos de prova evidenciando que o presidente da associação, efetivamente, realizou saques da conta bancária da pessoa jurídica, o qual, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a destinação do dinheiro, impõe-se sua condenação na indenização material. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1323741, 07195250720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada.(...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora